Tribunal: STF
Processo: HC 251490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2025, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Alison Antunes da Silva, contra ato do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.1.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 974.656:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALISON ANTUNES DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA e como ato coator o acórdão assim ementado 
(fls. 147-148):



    Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Alegação de nulidade da busca pessoal. Ausência de requisitos autorizadores da prisão. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Ordem denegada. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no 
art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa alega: (i) nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) insuficiência de fundamentação da decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva; e (iii) ofensa ao princípio da homogeneidade e ausência de perigo concreto que justifique a medida cautelar mais gravosa. 



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se: (i) a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da substância entorpecente; (ii) a existência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; e (iii) a possibilidade de substituição da medida cautelar pela aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que observaram o paciente em atitude atípica às margens de uma rodovia escura, portando uma mochila de cor vermelha contendo entorpecentes. A jurisprudência do STJ valida a abordagem em situações que envolvam suspeitas objetivas. 



    4. Eventual irregularidade na prisão flagrancial foi superada com a conversão em preventiva, novo título judicial que preencheu os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito.



    5. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade foi afastada, pois a análise sobre eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena somente pode ser feita após eventual condenação. 



    6. Condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) não são suficientes para afastar a prisão cautelar, que se mantém necessária frente ao periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7 . Ordem denegada 



    Tese de julgamento: 



    ‘1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial é válida quando fundada em suspeita objetiva, atendendo ao disposto no art. 240 do CPP. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventuais nulidades anteriores, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP’.



    Consta que o paciente teve decretada sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, posteriormente convertida em preventiva. Irresignado, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado Rondônia, que foi denegado, nos termos da ementa supratranscrita. 



    A defesa alega, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da inidoneidade da busca pessoal que fundamentou o flagrante, bem como das condições pessoais favoráveis do paciente, uma vez que se trata de investigado primário, com residência fixa. 



    Pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. A impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Reitera a alegação não acolhida nas instâncias antecedentes de nulidade da busca pessoal que levou à prisão em flagrante do paciente.



    Afirma que a “busca pessoal, como se vê, se deu porque o paciente estava portando um mochila de cor vermelha nas costas e dando sinal pedindo carona, o que, para o STF, macula a prova originária, esvaziando a materialidade delitiva do delito”.



    Sustenta a ausência dos requisitos para a prisão cautelar do paciente, pois ele seria primário, “pai de duas crianças” e teria residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) seja deferido o pedido liminar, revogando-se, desde logo, a prisão preventiva do paciente; 



    c) seja concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar”.



    3. Em 21.1.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A decisão questionada, proferida em 16.1.2025, cinco dias antes desta nova impetração no Supremo Tribunal Federal, protocolizada em 21.1.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pela impetrante.



    5. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos:



    “(...) no dia 10 de outubro de 2024, na BR 435 km 120, saída para Colorado do Oeste/RO, próximo ao secador da Amaggi, a guarnição policial avistou o flagranteado ALISON ANTUNES DA SILVA as margens da rodovia, portanto uma mochila de cor vermelha pedindo carona. 



    Assim, dada a suspeita do flagranteado, a autoridade policial realizou a abordagem e encontrou em sua posse 08 (oito) pacotes distintos de folhas de coca, 431 gramas, produto matéria-prima para drogas como cocaína e crack”. 



    Em 11.10.2024, foi realizada audiência de custódia, sendo convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A defesa do paciente postulou a revogação da custódia cautelar, pleito indeferido pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Cerejeiras/RO (Processo n. 7002929-19.2024.8.22.0013):



    “(...) Narra o auto de prisão em flagrante que no dia 10 de outubro de 2024, na BR-435, km 120, saída para Colorado do Oeste/RO, nas proximidades do secador da Amaggi, a guarnição policial avistou o imputado ALISON ANTUNES DA SILVA à margem da rodovia, solicitando carona e portando uma mochila vermelha. Diante da suspeita levantada pela situação, a autoridade policial procedeu à abordagem e, ao revistar a mochila, encontrou 
08 (oito) pacotes de folhas de coca, pesando 431 gramas no total, substância que pode ser utilizada como matéria-prima na produção de entorpecentes, como cocaína e crack. 



    Alega a defesa, de início, a ilegalidade da busca pessoal, devendo o inquérito ser trancado, em razão da ilicitude da abordagem policial. 



    A despeito da argumentação defensiva, não verifico, à primeira vista, qualquer ilicitude na apreensão do entorpecente apreendido em decorrência da busca pessoal realizada pelos policiais militares. 



    Em seus depoimentos, os policiais, em versão coerente e harmônica, narraram que a abordagem se deu por fundada suspeita em relação ao réu Alison, que se encontrava às margens da rodovia, em um local escuro, portando uma mochila de cor vermelha nas costas e dando sinal pedindo carona. Diante da circunstância atípica e suspeita, foi realizada a abordagem ao cidadão, oportunidade em que foi localizado em sua mochila 08 pacotes de folhas de coca, pesando 431 gramas. 



    Verifica-se, assim, que os policiais militares apenas abordaram e revistaram o réu porque, a princípio, a circunstâncias justificaram a abordagem e consequente realização de busca pessoal, a teor do disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal. 



    Havia, portanto, elementos suficientes que justificaram a devida abordagem, não sendo o caso de acolher a alegada nulidade.



    (...) No mais, quanto à alegação de que o réu é primário, que possui residência fixa não é suficiente a demonstração de bons antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para a obtenção da liberdade, pois ele já ostentava tais condições quando teria se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j. 18.08.1998). 



    Da mesma forma, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ ( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 



    Desta feita, depreende-se que a manutenção da prisão, neste momento, é imperativa, eis que presente os requisitos elencados no artigo 312 do CPP, o que justifica sobremaneira a aplicação da medida adotada (artigo 315 do Código de Processo Penal). 



    Não obstante vigorar em nosso sistema penal o princípio da presunção de inocência (CF, artigo 5º LVII), bem como o caráter excepcional da prisão preventiva, no caso, deve ser mantida, pois presentes os pressupostos, como também persistem os fundamentos que deram ensejo à decretação da medida cautelar, tendo em vista que não foram trazidos neste momento elementos válidos a ensejar sua revogação. 



    Assim, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar consubstanciados no periculum libertatis, positivados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), e no fumus comissi delicti, que consiste na reunião de provas acerca da existência do crime e de indícios suficientes a respeito da autoria, ainda conforme previsão do artigo 312, da lei adjetiva penal. 



    Ademais, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para o presente caso. 



    Posto isso, indefiro o pedido, mantendo inalterada a prisão cautelar de ALISON ANTUNES DA SILVA, que se mostra atenta aos ditames da lei posta”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 0817478-62.2024.8.22.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, em 19.12.2024, e, na sequência, no Superior Tribunal de Justiça, com a decisão objeto da presente impetração.



    7. Não se comprova, na espécie, a alegada nulidade da busca pessoal, que levou à prisão em flagrante do paciente.



    Como assentado nas instâncias antecedentes, em “seus depoimentos, os policiais, em versão coerente e harmônica, narraram que a abordagem se deu por fundada suspeita em relação ao réu Alison, que se encontrava às margens da rodovia, em um local escuro, portando uma mochila de cor vermelha nas costas e dando sinal pedindo carona. Diante da circunstância atípica e suspeita, foi realizada a abordagem ao cidadão, oportunidade em que foi localizado em sua mochila 08 pacotes de folhas de coca, pesando 431 gramas”. Destacou-se, ainda, que os ‘policiais militares apenas abordaram e revistaram o réu porque, a princípio, a circunstâncias justificaram a abordagem e consequente realização de busca pessoal, a teor do disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal”. 



    Rever aquela conclusão demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.575-AgR, de minha relatoria, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 3. A busca pessoal e o ingresso dos policiais na casa do agravante se deram mediante fundadas suspeitas e confissão do agravante de que conteria material entorpecente no local, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 239.775-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.10.2024).



    8. Quanto aos fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 



    Como ressaltado pela acusação na denúncia, “ao realizarem a abordagem policial foi encontrado em posse do denunciado 08 (oito) pacotes distintos de folhas de coca, 431 gramas, produto matéria-prima para drogas como cocaína e crack, demonstrando que o denunciado ALISON ANTUNES DA SILVA adquiriu a matéria prima para o preparo de substância entorpecente do tipo cocaína e pasta base, para fins de mercancia”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão, e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 152 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: REINCIDÊNCA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.372-AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. A decisão liminar e precária do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também estes julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora